Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART. 528, § 3o, DO CPC. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ PARA O RITO DO ART. 523. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o § 8o do art. 528, o credor de alimentos pode optar pela execução nos moldes do cumprimento de sentença que estipula obrigação de pagar quantia certa (artigos 523 a 527), executando-se o título imediatamente, sem a prisão civil do devedor.
2. Considerando que o cumprimento de sentença foi recebido nos moldes do art. 528, § 8o, do CPC, obrigação de pagar dívida certa, não há que se falar na aplicação de ofício pelo rito de prisão civil do devedor.
3. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade e efetividade do processo, os tribunais superiores vem admitindo que as parcelas obrigatórias e periódicas que se vencerem no curso da ação de execução sejam cobradas na mesma demanda executiva.
4. Com o objetivo de compatibilizar a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda executiva com o princípio da segurança jurídica, deve-se estabelecer um termo final para a execução dos débitos, sendo esse termo a data do efetivo pagamento.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.